Tribunal: TJDFT
Processo: 0727258-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO ANTERIORMENTE DEFERIDA. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE CRÉDITOS DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO REFUTADA EM JULGAMENTOS ANTERIORES. OFÍCIOS ENCAMINHADOS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. Havendo o reconhecimento em julgamentos anteriores nos autos de que a bandeira do cartão emitido tem possibilidade de efetuar consultas a eventuais créditos a serem recebidos pelo executado, tendo sido refutada a tese das empresas de impossibilidade de cumprir a determinação judicial, não há justificativa para que continuem a descumpri-la, utilizando-se de idênticos argumentos já rebatidos em recursos de agravo de instrumento, inclusive com decisões transitada em julgado, ou, ainda, pela ausência de respostas e informações ao Juízo.